Tribunal: TJSP
Processo: 1008568-66.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo de ambas as partes. Encerramento da bolsa ProUni após pedido de transferência de IES. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova ante a verossimilhança das alegações. Ré que não se desincumbiu de provar que o encerramento da bolsa decorria automaticamente do

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo de ambas as partes. Encerramento da bolsa ProUni após pedido de transferência de IES. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova ante a verossimilhança das alegações. Ré que não se desincumbiu de provar que o encerramento da bolsa decorria automaticamente do suposto pedido de trancamento da matrícula formalizado pela aluna antes de efetuar o pedido de transferência de IES. Norma do ProUni juntada pela própria ré que confirma que o trancamento importaria em mera suspensão do usufruto, sendo plenamente possível a transferência do benefício com a transferência de IES. Documento que comprova, ademais, que o cancelamento do benefício foi realizado pela ré após o pedido de transferência e não quando realizado o trancamento da matrícula. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Dever de reparar todos os danos patrimoniais e morais, inclusive, portanto, ressarcir a autora pelo valor pago no período em que esteve impossibilitada de usufruir da bolsa de estudos Apelo da autora. Tentativa de resolução por diversos meios que implicam no reconhecimento dos danos morais. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, a fim de atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Procedência integral dos pedidos com redistribuição do ônus da sucumbência. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, PROVIDO O APELO DA AUTORA.